Tribunal: TJMT
Processo: 1021997-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021997-39.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de influência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NARA NUBIA VILARINHO SA FIGUEIREDO - CPF: 991.642.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (REQUERENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO –

CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA –
PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS E INEXISTÊNCIA DE PROVAS
–
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que o inquérito policial é mero procedimento informativo, bem como que as
declarações da vítima e os depoimentos testemunhais estão em perfeita harmonia com a prova dos autos e formam elemento probatório sólido e suficiente para embasar a condenação, não há que se falar na absolvição por ausência de prova.

Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisados na via recursal ordinária.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
César Coelho da Silva
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 332,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática dos crimes de tráfico de influência (
art. 332 do CP
). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Terceira Câmara Criminal.

Na presente revisão criminal o requerente objetivou a absolvição, eis que a decisão se pautou em prova nula e ineficiente à culpabilização, consistente na condução coercitiva da Sra. Dalzirene Rosa dos Santos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida, pela improcedência da revisional (Id. 183641159), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de influência. Alegação de insuficiência/nulidade das provas da autoria do revisionando. Alegações já deduzidos pelo requerente por ocasião da interposição do recurso de apelação criminal no 0002165- 35.2017.8.11.0004, desprovido, à unanimidade, pela Câmara Criminal do e. TJMT. Revisional utilizada indevidamente. Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Inexistência de dados ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando. Mérito da revisional que uma vez apreciado, resultaria no seu desprovimento, haja vista que a materialidade e a autoria do delito viram-se provadas pelos seguintes documentos: Boletim de ocorrência, Relatório Final; pelos “prints” de conversas por aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) e pelos depoimentos das testemunhas e da vítima.
Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Junio César Coelho da Silva
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 332,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa.

Em resumo, o requerente

alegou que a decisão se pautou em prova nula e ineficiente à culpabilização, consistente na condução coercitiva da Sra. Dalzirene Rosa dos Santos.

Consta dos autos que o revisionando foi denunciado e processado pela prática do crime de tráfico de influência (art. 332,
caput
, do CP). Ao final da persecução penal, o magistrado julgou procedente a exordial acusatória. Irresignado interpôs recurso de apelação criminal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, que foi desprovido, à unanimidade, mantendo todos os termos da r. sentença, pela Terceira Câmara Criminal.

Pois bem.

Preliminarmente, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 10 de abril de 2023, conforme certificado no id. 182656663, p. 255.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em análise aos autos verifico que a pretensão de nulidade pelo reconhecimento de ilegalidade das provas a partir da condução coercitiva ilegal de Dalzirene Rosa dos Santos; o reconhecimento da inexistência de provas colhidas em contraditório à demonstração da conduta ilícita; e, o reconhecimento da ausência de elemento subjetivo especifico ao tipo penal já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, de Relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332 DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHA, EM AUTOS DIVERSOS, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL
. INOCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO INFORMATIVO. MERAS IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL DE AUTOS DIVERSOS NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ANULAR A AÇÃO PENAL, E TAMPOUCO, A PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA, ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU, CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA DO MEIO.
IMPERTIÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA PELO RECORRENTE A PRETEXTO DE INFLUIR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. MEIO EMPREGADO PELO AGENTE, MEDIANTE CONDUTA APTA, A PRODUZIR RESULTADO ALMEJADO. CRIME CONSUMADO.
3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. CULPABILIDADE DEPPRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SOFRIMENTO/CONSTRANGIMENTO DESNECESSÁRIO CAUSADO PELO APELANTE À SUA CLIENTE E FAMÍLIA. COBRANÇAS EFETUADAS PELO APELANTE DE VALORES, A TÍTULO DE FIANÇA, QUE NÃO FORAM FIXADOS PELO DELEGADO. RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA. D PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
O Inquérito Policial, “é mero procedimento informativo e não ato de jurisdição e, assim, os vícios nele acaso existentes não afetam a ação penal a que deu origem (Julio Fabbrini Mirabete” (TJ-SC - APR: 20150119154).

2.1.
Uma vez que as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais estão em perfeita harmonia com a prova dos autos e formam elemento probatório sólido e suficiente para embasar a condenação, não há que se falar na absolvição por ausência de prova.

2.2
Se o apelante exigiu/cobrou vantagem para si, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, resta caracterizada a tipicidade do crime de Tráfico de Influência (art. 332, do CP).

2.3
. Não cabe a absolvição, mediante a tese de ineficácia absoluta do meio, se comprovado que o apelante cometeu o delito de Tráfico de Influência, porque perfeitamente possível sua conduta à consumação do ilícito; in casu, revela-se tal tese, diametralmente, contrária à tipificação do art. 17 do CP, in verbis: “
Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime”.

3.
A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP) está consentânea com a realidade dos autos, porquanto o apelante causou sofrimento desnecessário à sua cliente e à família desta, uma vez, que mantinham relação de amizade e confiança entre famílias.

Ainda, no julgamento da apelação criminal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho analisou as provas dos autos, concluindo que:

1.

VOTO PRELIMINAR
- NULIDADE DA PROVA

A Defesa alega que a prova angariada aos autos seria nula, haja vista que Rosa dos Santos Vilarinho, ora cliente do apelante/advogado foi conduzida de forma coercitiva “
para prestar esclarecimentos acerca de fato
ocorrido em processo diverso
”
sic (destaquei),
uma vez que ela não foi intimada previamente para tanto, devendo ser desentranhadas as provas dos presentes autos.

Sem razão.

Primeiro ponto
, objetivando esclarecer os acontecimentos e em consulta ao referido
processo diverso
(AP no.
0004912-55.2017.811.000
) no sistema Pje 1o grau deste TJMT, nota-se que Pablo Rogério Vilarinho Sousa M., sobrinho de Dalzirene foi denunciado pela prática do crime insculpido no artigo
121, §2o, II, IV, VI
c/c art. 2o-A c/c art.
14, II,
todos do
CP
, c/c art. 5o, II e art. 7o, I, da Lei no. 11.340/2006, em desfavor de
Lohrana Keury Pereira Alves.

Segundo ponto,
durante aquelas investigações, revelou-se que Dalzirene estaria com alguns pertences da vítima (Lohrana) em sua casa, possivelmente, furtados por Paulo após a Tentativa de Homicídio Qualificado.

Os investigadores de Polícia (
Orcilene Correa Alves Luz e Regivaldo Gonçalves da Silva
)
foram até a casa de Dalzirene a qual se negou a comparecer na Delegacia para prestar esclarecimentos e devolver os pertences da vítima, foi determinada (via telefone) pelo Delegado de Polícia a condução coercitiva dela. No entanto, após conversa com os investigadores, Dalzirene decidiu comparecer espontaneamente à Delegacia.

O apelante
chegou logo em seguida na Delegacia se apresentando como defensor de Dalzirene e acompanhou durante toda a oitiva. Após tais eventos, o apelante disse à Dalzirene que o Delegado teria fixado fiança no valor de 20 salários mínimos para que ela não fosse presa, mas, diante da relação de amizade entre o advogado e Delegado, o valor foi reduzido para 2 salários mínimos, e sequer, foi depositado na conta do Estado. Como os familiares de Dalzirene não possuíam o valor, o apelante se ofereceu para pagar a fiança, com ressalva de ressarcimento posterior (ID 65591477).

Terceiro ponto,
dos
presentes autos,
infere-se que, o Delegado de Polícia, ao analisar o BP/PC no. 2016.342373 sobre suposto crime de Ameaça cometido por Dalzirene contra Lohrana, para que Lohrana depositasse a quantia de R$ 1.640,00 na conta bancária do apelante, notou que Dalzinene foi motivada a supostamente “ameaçar” Lohrana, em razão da referida fiança paga pelo apelante no valor de 2 salários mínimos, para que Dalzirene não fosse presa naquela ocasião.

Além disso, os familiares de Dalzinere apresentaram na Delegacia, print’s de aplicativos de conversas telefônicas que demonstravam as cobranças indevidas por parte do apelante.

Após tramitação regular dos autos, o Juízo singular condenou o apelante pelo crime de Tráfico de Influência.

Feitas essas breves considerações, vejo que a preliminar invocada pela Defesa
não
se aplica ao caso. Explico.

Sobre o tema, o artigo 218 do CPP elucida que:

“Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”.

Esclarece-se ainda que, se o
Juízo singular
, ao analisar o processo, entender que o depoimento de determinada testemunha é importante/necessário para elucidação dos fatos, e que esta, não compareceu em
juízo,
mesmo após ser intimada, por exemplo, o
magistrado poderá determinar a condução coercitiva
dessa testemunha, veja-se:

“1. A condução coercitiva da testemunha é medida autorizada pelo artigo 218 do Código de Processo Penal, quando devidamente intimada não comparece ao ato nem apresenta justificativa para sua ausência. 2. Não constitui constrangimento ilegal, ou conduta abusiva, a condução coercitiva de testemunha ausente injustificadamente, cujo depoimento tenha sido avaliado como necessário pelo Juízo”. (TJ-DF 07212857520198070000 - Segredo de Justiça 0721285-75.2019.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/11/2019, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/12/2019).

Prosseguindo, segundo doutrina e jurisprudência assente, o Inquérito Policial é
procedimento informativo
, e não, ato de jurisdição. Dessa maneira, conclui-se que, eventuais vícios constantes no IP,
não
são capazes de eivar a ação penal a que deu origem (
TJ-SC - APR: 20150119154 Canoinhas 2015.011915-4, Relator: Moacyr de Moraes Lima Filho, Data de Julgamento: 07/04/2015, Terceira Câmara Criminal
).

A Corte Cidadã segue a mesma linha de raciocínio:

“IV - O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, informativo e preparatório, cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de cognição para a eventual propositura de ação penal, de modo que eventual irregularidade que nele se manifeste não contamina de nulidade a ação penal”. (STJ - AgRg no HC: 537179 RS 2019/0296348-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

Oras! No presente caso Dalzirene se negou por duas vezes a comparecer na
Delegacia de Polícia
a pedido dos investigadores (detentores de fé pública e no exercício da função), para esclarecer sobre os fatos lá noticiados, uma vez que os pertences da vítima Lohrana estavam em sua residência após o crime.

De ver-se que naquela hipótese (
autos diversos
) que, apesar da determinação do Delegado de Polícia (para conduzi-la coercitivamente) após conversas dos investigadores com Dalzirene, ela decidiu ir até a Delegacia, conforme depoimento prestado pelos investigadores de Polícia na fase judicial.

Diante desse cenário, denota-se que
não
houve qualquer condução coercitiva.

Acresça-se a isso, que as provas encartadas na fase policial, se tratam de mera peça informativa, as quais não tem o condão de anular a Ação Penal, como esclarecido nas linhas acima. Além do mais, a preliminar aqui vindicada, em momento algum, consta naqueles autos como irresignação da Defesa (ID 65592656).

Por fim, para que não fiquem dúvidas no tocante aos presentes autos, de ver-se que
Dalzirene,
se fez presente perante o Delegado de Polícia para prestar esclarecimentos quanto aos fatos deste processo, tão somente, após ser devidamente intimada (ID
152329150 – fls. 20/24).

Aliás, como consignado pelo d. magistrado na sentença: “Destaque ainda à corroboração de toda a investigação policial em sede de Juízo, sem qualquer questionamento acerca de sua validade em momento pretérito” (ID 152329193 – fl. 3).

Dito isso,
afasto a preliminar
vindicada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Em 20.10.2016, o apelante, Júnior Cesar Coelho da Silva, no exercício da advocacia, solicitou e cobrou vantagem para si, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.

Segundo conta na denúncia, o apelante foi contratado por Dalziene Rosa dos Santos Vilarino para acompanha-la até a Delegacia de Polícia, a fim de que ela prestasse alguns esclarecimentos.

Em razão disso, o apelante disse aos familiares de Dalzirene, que o Delegado de Polícia teria fixado o valor de 20 salários mínimos, a título de fiança, para que Dalzirene não fosse presa e encaminhada à Unidade prisional de Nova Xavantina/MT. No entanto, uma vez que o apelante teria relação de amizade com o Delegado de Polícia, a fiança foi reduzida para 2 salários mínimos.

Como os familiares de Dalzirene não possuíam tal valor, o apelante se dispôs a pagar a quantia, a qual deveria ser restituída no dia seguinte pelos familiares dela, mas não o foi. A partir desse cenário, iniciara-se diversas cobranças por parte do apelante à família de Dalzirene, na busca do ressarcimento do referido valor.

Contudo, apurou-se que não houve qualquer arbitramento de fiança, e tampouco, qualquer pagamento do citado valor ao caixa do Estado a título de fiança.

Diante desse panorama, o d. advogado Júnior César Coelho da Silva foi denunciado como incurso no delito do art. 332 do CP.

Após regular trâmite processual, o Juízo singular o condenou à pena de
2 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de 50 dias-multa, pela prática do crime de
Tráfico de Influência
(art. 332 do CP).

Superada a questão preliminar, em suas razões de apelo, a Defesa requer a absolvição. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Passo à análise das teses.

2.

ABSOLVIÇÃO

A Defesa pretende a
absolvição,
por falta de prova; atipicidade da conduta; ou, porque ocorreu crime impossível por ineficácia do meio.

Sem razão.

A
materialidade
e
autoria
do delito, vem comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
152329150 – fls. 13/14), Relatório Final (ID 152329150 – fls. 68/69), pelos “prints” de conversas por aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) (
ID
152329150 – fls. 27/28), e pelos depoimentos das testemunhas e da vítima (
ID
152329150 – fls. 15/26, fls. 30/41, fls. 56/59).

Em linhas gerais, consta que o apelante se apresentou na Delegacia e Polícia como patrono de Dalzirene, em autos diversos, uma vez que ela foi conduzida por Investigadores de Polícia Civil para prestar depoimento acerca de um crime de Tentativa de Homicídio Qualificado cometido por seu sobrinho (Paulo), contra Lohrana, já que Dalzirene estaria com pertences de Lohrana em sua residência e se
negou a acompanhar os investigadores por duas vezes.

Após encerramento da oitiva de Dalzirene, o apelante disse-lhe que o Delegado de Polícia teria
fixado 20 salários mínimos
, a título de
fiança
para que ela
não fosse presa
, mas que seguidamente, o valor foi
reduzido para 2 salários mínimos
em virtude do
vínculo de amizade
entre o apelante e o Delegado.

Tal fiança foi supostamente fixada diante da negativa de Dalzinere para acompanhar os Investigadores de Polícia naquele caso, pois ela teria praticado o crime de
Desobediência
, o que não ocorreu, já que ela, após conversas com os investigadores, decidiu ir até a Delegacia.

Como os familiares de Dalzirene não dispunham do referido valor, o apelante se propôs a pagar a fiança sob a condição de que lhe devolvessem a quantia no dia seguinte. Contudo, os familiares dela não cumpriram com o combinado, ocasião em que iniciaram diversas cobranças por parte do apelante para reaver os valores supostamente pagos por ele.

É o que se extrai do testemunho do Delegado de Polícia Civil, Herôdoto Souza Fontenele, nas duas fases da persecução penal, que presidiu Inquérito Policial do qual se apurou o crime praticado pelo sobrinho de Dalzirene (Paulo), pois, durante tais investigações, desvelou-se que além da Tentativa de Homicídio Qualificado, Paulo teria furtado a bolsa da vítima Lohrana e deixado o pertence na casa de sua tia – Dalzirene. Tal informação levou os investigadores a se dirigirem até a casa desta, a qual se negou a acompanha-los até a Delegacia e, em razão disso, o Delegado determinou a condução coercitiva de Dalzirene (o que não foi necessário) momento em que também chegou ao local, o apelante que se identificou como patrono de Dalzirene e acompanhou na oitiva.

Após alguns dias, o Delegado foi procurado pelo filho de Dalzirene (Alexandre Pinheiro) dizendo que os familiares de Dalzirene estariam sendo extorquidos em razão de uma suposta fiança cobrada pelo advogado/apelante. Diante disso, o Delegado esclareceu que não houve qualquer ato de Dalzirene que causasse à fixação de fiança.

Empós, compareceu na Delegacia Mônica Alves Pereira de Santana - familiar de Dalzirene - que também reclamou da mesma situação.

Em seguida, o delegado convocou os familiares de Dalzirene, os quais apresentaram print’s de conversas telefônicas por meio de aplicativo whatapp (ID
152329150 –fls. 27/28)
,
que indicavam que o apelante estava cobrando valores (R$ 5.000,00) referentes a serviços advocatícios e, de uma suposta fiança fixada pelo Delegado de Polícia, cujo arbitramento não ocorreu nos autos, até por que, o delito de Desobediência não exige pagamento de fiança.

Narrou, ainda, que segundo os familiares de Dalzirene, o apelante teria, inclusive, pago do próprio bolso os valores da suposta fiança fixada (ID
152329150 – fls. 34/35 e 152329177).

Do mesmo modo, os Investigadores de Polícia Civil, Orcilene Correa Alves Luz e Regivaldo Gonçalves da Silva, responsáveis pelas diligências naqueles autos, afirmaram que, durante as investigações da Tentativa de Homicídio Qualificado cometido por Paulo, colheram informações da vítima (Lohrana) de que seus pertences estariam na casa de Dalzirene (tia de Paulo), motivo pelo qual foram até a casa de Dalzirene que, após negativas de Dalzirene em acompanhá-los até a Delegacia de Polícia, os Investigadores de Polícia entraram em contato com o Delegado de Polícia (Herôdoto), o qual determinou para que Dalzirene fosse conduzida coercitivamente em razão do delito apurado.

Os investigadores explicaram tal situação à Dalzirene, que, caso ela continuasse a se negar para ir até a Delegacia seria conduzida coercitivamente, momento em que Dalzirene
concordou em acompanha-los.

Ao chegarem a Delegacia, o apelante já estava no local, porquanto se apresentou como advogado de Dalzirene.

Dias após, souberam por meio do Delegado que os familiares de Dalzirene se apresentaram na Delegacia alegando que o apelante estava lhes cobrando valor de possível fiança fixada (ID 152329150 – fls. 58/59 e 152329177).

A testemunha Viviane Nascimento Gosler, escrivã daquela Delegacia à época, rememorou que Dalzirene foi convidada por investigadores para comparecer à Delegacia, para apresentar os pertences da vítima Lohrana, nos autos diversos, bem como prestar esclarecimentos, acompanhada com o advogado/apelante. Naquela ocasião foi explicado a Dalzirene que ela não cometeu qualquer crime.

Após tais fatos, Dalzirene foi até a Delegacia, novamente, questionar acerca de uma suposta fiança fixada e paga pelo apelante na ocasião de sua oitiva, para garantir a sua liberdade, porquanto ele estaria cobrando tais valores
(ID 152329150 – fls. 37/38 e 152329177).

Dalzirene
Rosa dos Santos Vilarino
, em juízo, esclareceu que Investigadores de Polícia foram até a sua residência e pediram para que ela fosse até a Delegacia prestar depoimento acerca dos fatos de autos diversos.

Após conversa com o Delegado de Polícia, o apelante a teria levado a uma sala separada e lhe dito que o Delegado teria arbitrado fiança para que ela não fosse presa, o que deu causa à fixação da fiança, apesar de ser informada pelos policiais que não seria presa, o advogado a pressionou para pagar a fiança supostamente fixada.

Contudo, os familiares não tinham o valor, momento em que ficaram em desespero, e o apelante, se ofereceu para pagar tal valor (2 salários mínimos) com a condição de que lhe devolvessem a quantia, já que ela seria presa e levada à cadeia de Nova Xavantina/MT.

Expôs que, como não conseguiram devolver o valor ao apelante, seus familiares foram até a Delegacia para esclarecer sobre a fiança, momento em que souberam que não houve qualquer fixação de fiança, o que deu ensejo à revolta dos familiares de Dalzirene e dela, já que sua família conhece a família do apelante, em virtude do vínculo de amizade e confiança que tinham, E inclusive, se sentiu traída
(ID 152329150 – fls. 50/51 e 152329177).

A testemunha Nara Núbia Vilarinho Sá Figueiredo, sobrinha de Dalzirene, nas duas fases da persecução, relatou que o apelante estava ameaçando a família em razão da suposta dívida.

Narrou que o apelante pagou a suposta fiança para que Dalzirene não fosse presa, pois a família não dispunha do valor naquele momento. No entanto, como não conseguiram pagar tais valores, o advogado os ameaçou dizendo-lhes que Dalzirene seria presa caso não fosse devolvido tais valores.

Esclareceu, ainda, que o apelante disse que, inicialmente, o apelante lhes disse que o Delegado teria fixado, inicialmente. 20 salários mínimos, mas após conversa com o Delegado, a fiança foi reduzida para 2 salários mínimos
(ID 152329150 – fls. 50/51 e 152329177).

Em sintonia com esses testemunhos, consta nos print’s de conversa telefônica via whatsapp, apresentado pelos familiares de Dalzirene na Delegacia de Polícia sob ID 152329150 – fls. 28/29 que assim consta:

“Olha como vcs mesmo vieram a fiança a ser arbitrada perlo delegado a princípio foi de 20 salários, não sei se ficaram satisfeitos ou não com minha intervenção em favor de vcs, não deixando que ocorresse a lavratura do flagrante e a condução dela naquele momento pra Xavantina, e como disse pra vcs o valor que iriam me pagar por resolver era de dois salários, preço de dez por vc cento do valor que seria arbtitrada a título de ressarcimento pela resolução do problema(...)”.

Por sua vez, o apelante negou a prática do crime, dizendo que foi contratado pelos familiares de Dalzirene para acompanha-la até a Delegacia para prestar depoimento e que combinou com a sobrinha de Dalzirene que cobraria honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, mas não recebeu tal valor, frisando que teria uma desavença com o Delegado de Polícia
(ID 152329150 – fls. 32/33 e 152329177).

De tudo que foi narrado, a meu ver, a conduta praticada pelo apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 332 do Código Penal, segundo o qual, comete o crime em questão o agente que "solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função".

Consoante ensina o doutrinador Rogério Grego:

"Solicitar deve ser entendido no sentido de pedir; exigir significa impor, ordenar, determinar; cobrar é atuar no sentido de ser pago, de receber; obter importa em alcançar, conseguir. Todos esses comportamentos devem ser dirigidos no sentido de que o agente obtenha, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, que poderá ou não ter caráter econômico, podendo, também, tratar-se de uma prestação sexual, haja vista não haver qualquer limitação interpretativa para efeitos de seu reconhecimento. Como esclarece o dispositivo em estudo, não há necessidade de que o agente tenha, efetivamente, recebido a vantagem por ele solicitada, exigida ou cobrada, bastando, tão somente, que o sujeito passivo a tenha prometido. O sujeito atua, praticando qualquer dos comportamentos típicos, com a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza, a pretexto de influir demonstra que, na verdade, o agente age como verdadeiro estelionatário, procurando, por meio do seu ardil, enganar a vítima” (Código Penal Comentado, 10a Edição, Ed.Impetus, 2016, pag. 1.124).

Ademais, cabe ressaltar que o delito em apreço dispensa, até mesmo, que seja feita a proposta ao funcionário público, eis que, nesse crime, no dizer de Mirabete, há uma verdadeira fraude contra o "comprador de influência" (In "Código Penal Comentado". Editora Atlas, 2000, p. 1806).

Neste contexto, restando devidamente comprovado que o apelante
solicitou/exigiu dinheiro aos familiares de Dalzirene em virtude de uma suposta fixação de fiança, inicialmente imposta em 20 salários mínimos e, posteriormente, reduzida para 2 salários mínimos, após conversa do apelante com o Delegado, é imperioso que se mantenha a condenação firmada em primeira instância
, razão pela qual afasto as teses de absolvição por falta de prova e atipicidade da conduta, porquanto comprovada a prática do crime e a tipicidade da conduta.

A propósito, o seguinte julgado:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE INFLUÊNCIA MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01. O agente que, a pretexto de influir junto a funcionário público, solicita, exige, cobra ou obtém da vítima vantagem ou promessa de vantagem, alegando que esta será também destinada ao servidor, pratica o crime de tráfico de influência qualificado”. (TJ-MG - APR: 10517180015995001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data de Publicação: 31/07/2020).

“1. Comprovada a materialidade e autoria do delito, ante a existência de robusto conjunto probatório, inviável a absolvição pretendida pela defesa. 2. Comete o delito do artigo 332 do Código Penal aquele que pratica um dos verbos núcleo do tipo penal, ainda que sem influenciar efetivamente o ato a ser praticado por funcionário público. 3. Negado provimento ao recurso”, (TJ-MG - APR: 10344110027721001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/11/2016).

Quanto ao
crime impossível por ineficácia do meio
é considerado quando há a absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, porquanto se estas são relativas, há tentativa.

Conforme
o art. 17 do CP: "não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime".

Acerca do assunto, Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, 16a Ed., Editora Forense, 2016, pg. 199 assevera que:
“...
a lei penal exige que o meio utilizado seja totalmente ineficaz, devendo-se avaliar a eficácia no caso concreto, jamais teoricamente
”.

Destaquei.

Como visto, a lei penal exige que, o meio utilizado seja
totalmente ineficaz,
devendo ser avaliada a eficácia no caso concreto,

jamais teoricamente.

Reforçando esse raciocínio, segundo Rogério Greco, em Código Penal Comentado, 10a Ed., 2016, Editora Impetus, pg.68, que a eficácia absoluta do meio:
“Diz respeito ao fato que, por mais que o agente quisesse, o resultado jamais se consumaria levando-se em consideração o meio por ele utilizado, a exemplo daquele que dispara em alguém com uma arma sem munição”.

Portanto, a alegação de que o apelante não teve chance de cometer o ilícito, tendo em vista que Dalzirene teria sido informada durante a oitiva pelo Delegado de Polícia que não seria presa, e que seria ineficaz o meio empregado para a configuração tipo penal,
não
merece acolhimento. Explico.

A uma, restou demonstrado que o apelante solicitou vantagem indevida, a pretexto de fixação de fiança para que Dalzirene não fosse presa, e que, ainda, o valor fixado a título de fiança foi reduzido,
dada a sua suposta influência junto ao Delegado de Polícia
(Herôdoto).

A duas, importante esclarecer no caso em análise, que a família de Dalzirene tinha relação de amizade e confiança com a família do apelante, motivo pelo qual contrataram o apelante na condição de advogado para que ele acompanhasse Dalzirene em seu depoimento na Delegacia, já que ela teria ficado nervosa diante da presença dos investigadores em sua casa, os quais teriam dito à ela que, caso ela não fosse até a Delegacia prestar depoimento por livre e espontânea vontade, ela seria conduzida de forma coercitiva, o que não foi necessário.

Nesse norte, como bem pontuado pelo d. magistrado, in verbis:

“
Sem êxito também a pretensão de classificar a conduta em apuração como crime impossível, sob a alegação de que DALZIRENE já havia sido cientificada sobre a impossibilidade de sua prisão. Isso porque exatamente para tanto que o réu foi chamado à Delegacia para acompanha-la, tendo sobre ele depositado sua confiança enquanto advogado conhecido da família”. (ID 152329193 – fl. 9).

A três, ao contrário do alegado pela defesa, o fato de Dalzirene ter sido informada sobre a falta de prática de crime por parte dela, ocorre que, diante da relação prévia entre apelante e Dalzirere, cujas famílias eram muito próximas, exerceu papel, não só de advogado, mas de confiança da família de Dalzirene.

A quatro, a tipicidade do delito aqui tratado portanto, está caracterizada no fato de o apelante,
a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público ou no exercício da função
, ter afirmado que o Delegado fixou fiança 20 salários mínimos, a qual foi reduzida para 2 salários mínimos após conversa do apelante com aquele e, como a família de Dalzirene não conseguiu restituir tais valores, em tese, pagos pelo apelante, ele fez diversas cobranças e ameaças para reaver o valor dos 2 salários mínimos, o que não aconteceu,
ofendendo a Administração Pública, que teve seu prestígio lesado em razão da conduta perpetrada pelo apelante
.

Desta forma, perfeitamente caracterizado o tipo descrito no art. 332 do Código Penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio...”

Por fim, não houve qualquer produção de nova prova, o que se discute é erro na análise das provas existentes nos autos. Entretanto, a Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação criminal, através da lógica probatória concluiu pela manutenção da condenação do revisionando.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, julgada em 01 de março de 2023.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a
pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal 0002165-35.2017.8.11.0004, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Por outro lado,
em crimes desta natureza (tráfico de influência), a solicitação, exigência, cobrança ou obtenção, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função é suficiente à configuração do delito.

Não se fazendo necessário que o agente chegue a obter a vantagem, pois, o simples fato de solicitá-la ou exigi-la, impinge na consumação do delito em tela.

Ademais, trata-se de crime que se remata, ainda que a vítima não acredite que o autor possa, de fato, influenciar nas ações do funcionário público.

Neste sentido:

Consuma-se o crime de tráfico de influência (art. 332 do Código Penal) com a solicitação, exigência, cobrança ou obtenção de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função.

2. No caso, matéria jornalista noticiou que a obtenção de suposta vantagem, a pretexto de influenciar ato do Presidente da República, elementar do tipo penal, teria ocorrido na cidade de São Paulo.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 10a Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, o suscitante.
(CC 2009/0209091-1 CC 108664 / SP; Rel. Ministro Jorge Mussi; Terceira Seção; JULGAD09/02/2011).

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024